Tribunal: TJES
Processo: 0019034-09.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019034-09.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NEUZELI PRUCOLI DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018928-33.2021.8.08.0048

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO:
ALTAMIRO ARNONE RODRIGUES

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPTU. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL CADASTRADO EM NOME DA AUTORA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por NEUZELI PRUCOLI DA SILVA contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de dívida tributária ajuizada em face do MUNICÍPIO DE CARIACICA, mantendo a cobrança do IPTU referente ao imóvel de inscrição fiscal nº 34112-51-83-0053-000. A apelante sustenta que não é proprietária do bem, pois apenas assinou o recibo de compra e venda como testemunha, e requer a anulação da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelante possui legitimidade passiva para figurar como contribuinte do IPTU do imóvel em questão; e (ii) analisar se houve comprovação suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo que a vinculou como responsável tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos dos arts. 32 e 34 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do IPTU é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel urbano, sendo contribuinte aquele que detenha qualquer dessas condições.

4. A certidão de cadastro do imóvel junto ao fisco municipal vincula a apelante como responsável tributária desde 2001, sendo dotada de presunção de veracidade e legalidade, cabendo à parte autora o ônus de comprovar sua ilegitimidade para a cobrança.

5. A única prova apresentada pela apelante para afastar sua responsabilidade foi um recibo de compra e venda datado de 1996, sem registro em cartório e desacompanhado de outros elementos probatórios, o que se mostra insuficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

6. A jurisprudência consolidada estabelece que a exclusão da responsabilidade tributária por alegação de ilegitimidade passiva exige prova robusta, não bastando meros documentos particulares sem o devido reconhecimento e registro público.

7. A ausência de registro formal da titularidade do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis não afasta a responsabilidade pelo IPTU, pois a legislação tributária admite a tributação do possuidor a qualquer título.

8. Diante da ausência de comprovação suficiente para afastar a presunção de legalidade do ato administrativo, mantém-se a improcedência do pedido inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN.

2. O cadastro imobiliário municipal goza de presunção de legalidade, cabendo ao contribuinte o ônus de comprovar a ilegitimidade da cobrança.

3. A exclusão da responsabilidade tributária exige prova inequívoca, não bastando documento particular desacompanhado de outros elementos que corroborem a alegação.

4. A inexistência de registro formal no Cartório de Imóveis não afasta, por si só, a obrigação tributária, pois a posse também configura fato gerador do IPTU.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 32 e 34. CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 048199006643, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 06/10/2020.

TJPE, AC 0033065-45.2019.8.17.2370, Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior, 3ª Câmara de Direito Público, julgado em 22/05/2024.

TJCE, AI 0640195-67.2022.8.06.0000, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 18/07/2023.

TJRS, APL 0024661-04.2021.8.21.7000, Rel. Des. Francisco José Moesch, 22ª Câmara Cível, julgado em 10/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
NEUZELI PRUCOLI DA SILVA,
pois irresignada com sentença de fls. 165/167, proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que,
nos autos da
ação declaratória de inexistência de dívida tributária
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu recurso (ID 8780201), a apelante

sustenta, em resumo, que o imóvel com inscrição fiscal nº 4122-51-83-0053-000, situado na Rua Ave A, 1, é de propriedade de seu genitor, tendo assinado o recebido de compra e venda apenas na condição de testemunha, não sendo, portanto, responsável pelo pagamento do IPTU.

Contrarrazões apresentadas no ID 8780204, pelo desprovimento do recurso.

Como forma de melhor elucidar a controvérsia, rememoro que
NEUZELI PRUCOLI DA SILVA

ajuizou a presente demanda pretendendo a declaração de inexigibilidade de débito relativo ao imóvel
de inscrição fiscal nº 34112-51-83-0053-000.

Para tanto, alega que é possuidora do imóvel situado à Rua Doze, s/n, lote 01, quadra C, inscrição fiscal nº 34112-51-83-0001-000, bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica e que, em junho de 2012, ao procurar a municipalidade para parcelamento do débito de IPTU relativo ao seu imóvel e foi surpresada com outro débito existente em seu nome, este relativamente ao imóvel de inscrição fiscal nº 34112-51-83-0053-000, situado na Rua Ave A, 1, que afirma de titularidade de seu genitor e sobre o qual não detém nenhuma responsabilidade.

Em contestação, o recorrido alegou a ausência de irregularidade quanto à cobrança do IPTU sobre o imóvel em questão, o qual está cadastrado em nome da autora desde o ano de 2001, sem qualquer impugnação, além da presunção de legalidade dos atos administrativos.

Depois de apresentada a réplica, o julgador singular determinou a intimação das partes para informarem se pretendem produzir outras provas, tendo o requerido pugnando pelo julgamento antecipado da lide, enquanto a requerente se manifestou pela inversão do ônus da prova visando a obter a Certidão de Registro do Imóvel objeto da ação, o que foi deferido.

Após a juntada do Ofício do Cartório RGI de Cariacica informando que não há registro de lotes localizados em Itanhenga, encaminhado a cópia da matrícula mãe de Nova Rosa da Penha - matrícula 32.129, as partes se manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciado no entendimento de que “
apenas um recibo, datado no ano de 1996, desacompanhado de qualquer outro instrumento de prova, não é capaz de contrapor a presunção de legalidade do ato administrativo de que possui sobre o imóvel em questão propriedade, o domínio útil ou a até mesmo apenas a posse, sendo, portanto, responsável pelo pagamento do tributo em questão
” e que “
foi amplamente oportunizado a parte autora a produção de provas, de que poderia ter se valido para fins de corroborar as alegações expendidas na inicial, inclusive na modalidade testemunhal, de modo a demonstrar a legítima propriedade do imóvel em questão, bem como a responsabilidade pelo pagamento de IPTU sobre o imóvel de inscrição fiscal nº 34112-51-83-0053-000, e, assim, arredar a sua responsabilidade jurídico tributária para o caso; o que, contudo, não o fez
”.

Pois bem. Vejamos o que dispõe o Código Tributário Nacional, ao tratar do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU):

Art. 32. O
imposto
, de competência dos Municípios,
sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza
ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
.

Assim, “
consoante os artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município, tendo como contribuinte, e, portanto, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199006643, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Outrossim, é necessário mencionar que o artigo 373, I e II do CPC dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor em relação aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu apresentar provas de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso dos autos, a única prova produzida pela parte autora é o recibo de fl. 11, datado de 1996, no qual o Sr. MANOEL RAMOS DA SILVA - seu genitor - teria adquirido a posse do área em questão
, sem registro em cartório e desacompanhado de outros elementos probatórios, o que se mostra insuficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por outro lado, o requerido demonstrou que o imóvel encontra-se registrado em nome da requerente como responsável tributária desde 2001.

Registro, outrossim, que a informação prestada pelo Cartório de Registro de Imóveis no sentido de que lotes não possuem registro não conduz à procedência do pedido pois conforme anteriormente mencionado, a responsabilidade pelo pagamento do IPTU não é exclusiva do proprietário.

Destarte, não tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus probatório, é de rigor a manutenção da sentença já que não foi elidida a presunção de legalidade do ato administrativo.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal.
IPTU
. Exceção de pré-executividade.
Alegação de ilegitimidade passiva
. Escritura particular de distrato de promessa de compra e venda do imóvel sem firma reconhecida e sem registro em cartório. Necessidade de dilação probatória. Recurso provido. Decisão unânime. A exceção de pré-executividade possibilita ao executado abordar matérias aptas a serem conhecidas de ofício pelo magistrado e que independam de dilação probatória, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmula nº 393/STJ). A arguição de ilegitimidade passiva, malgrado possa vir a ser conhecida de ofício, no caso, demanda exame de prova, com necessidade de instauração do contraditório.
No que se refere ao IPTU, o art. 34 do CTN prescreve que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A jurisprudência do STJ, firmada em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (tema 122). Na falta de outras provas, uma escritura particular de distrato de promessa de compra e venda do imóvel, sem firma reconhecida, e sem notícias acerca registro em cartório, não tem a aptidão de, por si só, tornar a executada parte ilegítima. Não comprova não ser a executada a proprietário do imóvel, a titular do seu domínio útil, ou a possuidora a qualquer título; não se mostrando robusta a macular a higidez do título. A certidão de dívida ativa goza de presunção de legalidade e veracidade, o ônus da prova para afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do título compete ao executado.
No caso, a questão em exame, atinente à ilegitimidade passiva, ante a escassez de prova, demanda o uso de via apropriada à ampla produção de provas e o contraditório acerca delas, não sendo a exceção de pré-executividade o meio processual adequado para a sua análise. À unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso de apelação, anulando a sentença recorrida, em ordem a dar continuidade à execução fiscal. (TJPE; AC 0033065-45.2019.8.17.2370; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antenor Cardoso Soares Junior; Julg. 22/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO EXCIPIENTE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA
. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ESSENCIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, determinando o prosseguimento da ação de execução fiscal nº 0405946-76.2019.8.06.0001, proposta pelo município de Fortaleza. Defende o agravante que o imóvel objeto da dívida fiscal não é de sua propriedade, razão por que "não pode ser compelido a pagar a dívida executada. "2. A ilegitimidade passiva para figurar na certidão de dívida ativa é tema que admite a oposição de exceção de pré-executividade, mas desde que não demande dilação probatória. Trata-se de uma condição da ação, matéria que, como é cediço, pode ser reconhecida de ofício pelo julgador. Entretanto, caso demande dilação probatória, a via processual adequada é a dos embargos à execução, nos moldes do art. 16 da Lei nº 6.830/1980. 3. Súmula nº 393/stj: "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".
4. A teor dos arts. 32, caput, do Código Tributário Nacional e 264 da Lei Complementar municipal nº159/2013 (código tributário do município de Fortaleza), o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor. Desse modo, para elidir a presunção de liquidez e certeza da CDA, cumpria ao ora agravante a demonstração, por prova inequívoca, de que não detém a propriedade, o domínio ou a posse do referido imóvel. 5. In casu, a fim de comprovar não se tratar do sujeito passivo do referido IPTU, o excipiente instruiu a exceção de pré-executividade apenas com cópia da matrícula do terreno onde foi construído o condomínio de apartamentos ("matrícula-mãe"), a qual não faz nenhuma referência à compra e venda do apto. 1801, bloco ‘b’, bem como uma certidão cartorária, a qual atesta inexistir "matrícula referente ao apartamento nº 1801, bloco a, situado na rua senador machado, nº 180, mucuripe". Inexiste, por outro lado, provas no sentido de que o imóvel em questão não é de propriedade, domínio ou posse do ora recorrente. 6. É de ver-se, assim, que as provas constantes dos autos não são suficientes para afastar a legitimidade da ora agravante para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.
Consequentemente, a exceção de pré-executividade não é a via adequada ao direito impugnado no recurso em apreço, uma vez que, naquela sede, a prova deve ser pré-constituída. Se existe a necessidade de dilação probatória, a pretensão jurídica deve ser deduzida na via própria (no caso, embargos à execução), e não por meio da exceção em comento. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJCE; AI 0640195-67.2022.8.06.0000; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite; DJCE 18/07/2023; Pág. 76)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. CITAÇÃO POR EDITAL. DESCABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NULIDADE DA CITAÇÃO NO CASO CONCRETO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA CDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO DEMONSTRADA. I) Em regra, a citação do executado é realizada pelo correio, sendo que a citação por edital é medida cabível somente quando esgotadas as modalidades de citação pessoal do devedor (Súmula nº 414 do STJ), o que não ocorreu no caso sub judice. II) No caso, verifica-se que sequer foi tentada a citação por AR ou por oficial de justiça no endereço do imóvel que originou o tributo cobrado na presente execução fiscal. Se há, nos autos, endereço diverso daquele onde foi diligenciada a tentativa de citação, deve-se tentar localizar o executado nesse endereço antes de ser realizada a citação por edital.
III) O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel constante no cadastro do Registro de Imóveis, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, nos termos do art. 34 do CTN. IV) Os atos administrativos contam com presunção de legitimidade e o ônus da prova de invalidade é de responsabilidade do executado, conforme versa o art. 373, II, do CPC/2015. V) Para derrubar a presunção legal da CDA, o apelante deveria produzir prova inequívoca que não deixasse qualquer dúvida. A partir da análise dos autos, verificou-se que o mesmo não apresentou nenhum documento que pudesse comprovar que não é proprietário ou que não exerce a posse do bem imóvel
. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; APL 0024661-04.2021.8.21.7000; Proc 50001223320208210141; Capão da Canoa; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Francisco José Moesch; Julg. 10/06/2021; DJERS 17/06/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Via de consequência, majoro os honorários na forma do art. 85, §11 do CPC, para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2025 às 17:15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55810506032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.